Tribunal: TJSP
Processo: 1081280-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Consumidor e processual. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Nulidade na intimação do devedor acerca da realização dos leilões. Não caracterização. Documentos evidenciando que foram cumpridos os termos do artigo 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97 (modificada pela Lei n. 13.465/2017) pelo

Ementa:
Consumidor e processual. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Nulidade na intimação do devedor acerca da realização dos leilões. Não caracterização. Documentos evidenciando que foram cumpridos os termos do artigo 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97 (modificada pela Lei n. 13.465/2017) pelo banco réu que, ademais, promoveu a intimação do autor por edital.
Razões recursais que não guardam correlação com a sentença vergastada, ofendendo o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.